Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO HABITE-SE. MULTAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE COBRANÇA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. QUITAÇÃO. BAIXA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DA DEVEDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código Civil dispõe, no art. 191, a possibilidade de o devedor renunciar a prescrição que lhe favorece, desde que o prazo prescricional já esteja esgotado e a renúncia não gere prejuízos a terceiros.
2. Comprovada a ciência da devedora sobre o transcurso do prazo prescricional e o posterior pagamento espontâneo da dívida, a renúncia tácita da prescrição é manifesta.
3. O devedor que voluntariamente paga dívida prescrita, não tem direito à repetição do montante despendido (art. 882 do Código Civil).
4. A entrega da “Baixa de Obrigação de Fazer” é direito da devedora que saldou a totalidade do débito, pois, conforme previsto no art. 319 do CC/02, “O devedor que paga tem direito a quitação regular”.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.